Tribunal: STF
Processo: Rcl 66624
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Osvaldo Flausino Junior contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 1001616-82.2017.8.26.0491, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 663.696 (Tema 510 da repercussão geral).



    Narra o reclamante que é réu nos autos da Ação Civil Pública nº 1001616-82.2017.8.26.0491, a qual foi julgada procedente, tendo o juízo de primeiro grau consignado que



    “[n]o caso em tela, resta controvertido o valor do teto remuneratório aplicável ao cargo de Procurado Legislativo, ocupado pelo requerido Osvaldo, junto à Câmara Municipal de Rancharia. Sustenta o Ministério Público que o teto aplicável ao cargo ocupado pelo requerido, está limitado ao subsídio do Prefeito Municipal de Rancharia/SP. Enquanto que o requerido Osvaldo, alega que o teto aplicável ao cargo por ele ocupado é o subsidio do Desembargador do TJSP e não o subsidio do Prefeito.



     (...)



    As atividades desempenhadas no cargo de Procurador Legislativo revela que se destina ao assessoramento do Poder Legislativo no exercício de sua função primária, ressalvando a previsão excepcional e limitada de atuação contenciosa, de forma subsidiaria à atuação do cargo, nos casos de defesa de direitos institucionais, já que a Câmara Municipal não goza de personalidade jurídica, conforme redação da Súmula 525, do E. Superior Tribunal de Justiça. Desta forma, sendo o cargo ocupado pelo requerido Osvaldo o de Procurador Legislativo e não de Procurador Municipal, deve observar o teto remuneratório do Prefeito Municipal de Rancharia/SP, nos termos do artigo 37, inciso XI, da CF de 1988”. (e-Doc. 1, p. 6)



    Relata, ainda, que o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 1001616-82.2017.8.26.0491. Contra esse acórdão, afirma ter interposto recurso extraordinário e o respectivo agravo em recurso extraordinário, razão pela qual defende “esgotado, pois, a jurisdição na origem”. (e-Doc. 1, p. 24)



    Argumenta que a autoridade reclamada violou o Tema 510 da repercussão geral, pois 



    “[o] desrespeito à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal que fixou o teto remuneratório da Advocacia Pública Municipal – Procurador do Município – seja ele Procurador do Poder Executivo ou Procurador do Poder Legislativo ou Procurador Autárquico – ao subsídio do Desembargador do Tribunal de Justiça e não ao subsídio do Prefeito Municipal”. (e-Doc. 1, p. 24)



    Alega que, 



    “[a]lém de ser desrespeitoso à autoridade da decisão do STF, o V. Acórdão do TJSP é discriminatório e menospreza um dos mais importantes Poder da República, que é o Poder Legislativo.



     O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deveria saber que um Procurador da Câmara Municipal ou um Procurador da Assembleia Legislativa Estadual ou um Procurador da Câmara dos Deputados ou um Procurador do Senado Federal ou um Procurador do Congresso Nacional, é tão ou mais importante que qualquer Procurador do Poder Executivo Municipal ou Estadual ou Nacional. 



    O Procurador Legislativo exerce funções essenciais à Justiça tão ou mais relevantes que os Procuradores do Executivo, em todas as esferas. É do Poder Legislativo, sob a orientação e/ou assessoramento do seu Procurador, que emerge as leis que garantirão a preservação dos direitos fundamentais dos cidadãos e do Estado Democrático e de Direito em que vivemos. Não é a intenção da Constituição Federal do Brasil diminuir o Procurador do Poder Legislativo porque a Câmara Municipal não detém personalidade jurídica; esse entendimento é pequeno, mesquinho, ridículo e inaceitável. 



    Ademais, onde a Constituição Federal do Brasil não restringe não cabe ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo restringir. Onde a lei não distingue não pode o intérprete da lei distinguir. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está entendendo de forma restritiva e totalmente discriminatória a expressão ‘PROCURADOR’ como sendo ‘PROCURADOR DO PODER EXECUTIVO’, enquanto o Supremo Tribunal Federal, ao interpretar a Constituição Federal do Brasil, pontuou que a expressão ‘PROCURADOR corresponde a ‘PROCURADOR MUNICIPAL’, seja ele Procurador do Poder Executivo ou Procurador do Poder Legislativo ou Procurador Autárquico, enfim, todos os Procuradores da Administração Pública Direta”. (e-Doc. 1, p. 28-29)



    Postula seja deferido o pedido liminar e, no mérito, requer 



    “o julgamento procedente da presente Reclamação para confirmar a liminar concedida e determinar a cassação do V. Acórdão desrespeitoso e posterior julgamento improcedente da ação temerária proposta pelo Ministério Público Paulista, com imposição de pagamento da verba honorária de sucumbência devido a má-fé evidencia”.



    É o relatório. Decido.



    Depreende-se dos autos que o recurso extraordinário interposto pelo reclamante foi inadmitido com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil (e-Doc. 5, p. 46). Contra essa decisão, a parte reclamante interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, tendo a autoridade reclamada admitido o agravo e, na sequência, determinado a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para processamento do agravo em recurso especial (e-Doc. 2), conforme determina as regras inscritas nos §§7º e 8º do art. 1.042 do CPC, in verbis:



    “§ 7º Havendo apenas um agravo, o recurso será remetido ao tribunal competente, e, havendo interposição conjunta, os autos serão remetidos ao Superior Tribunal de Justiça.



    § 8º Concluído o julgamento do agravo pelo Superior Tribunal de Justiça e, se for o caso, do recurso especial, independentemente de pedido, os autos serão remetidos ao Supremo Tribunal Federal para apreciação do agravo a ele dirigido, salvo se estiver prejudicado”.



    Em consulta sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que o feito foi autuado como AREsp nº 2.502.39 e aguarda análise da Presidência daquela Corte. 



    Com efeito, verifico que o agravo em recurso extraordinário da parte reclamante terá seu regular trâmite, o que, por si só, afasta a viabilidade desta reclamação fundada na violação do paradigma apontado ou na usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. 



    Subsiste, assim, a competência do STF para julgar recurso de agravo interposto contra despacho denegatório de admissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.042, caput, primeira parte, do CPC.



    Dessa perspectiva, a pretensão dos autos revela o uso inadequado da presente reclamação com o objetivo de provocar o exame per saltum de questão a ser desenvolvida pelos meios jurisdicionais ordinários e respectivos graus recursais. Nesse sentido:



    “[...] 2. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl nº 35.737/SP-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 5/8/2020).



    “[...] 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl nº 37075 AgR / MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 3/6/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente